Tribunal: TJDFT
Processo: 0728972-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. TARIFA EMERGENCIAL. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. DIREITO AO REEMBOLSO DO VALOR.DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto à sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, condenando a ré a pagar ao autor os valores de R$2.320,72 (dois mil trezentos e vinte reais e setenta e dois centavos) e R$3.000,00, para indenização dos danos materiais e morais, respectivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) culpa exclusiva do consumidor; (ii) direito do autor à indenização por danos morais; e (iii) subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. Os elementos probatórios indicam que a ré veiculou oferta de tarifa emergencial,com promessa de reembolso de 80% do valor das passagens aéreas adquiridas em razão de falecimento de familiar do passageiro (ID82232320), informação suficientemente precisa que integra o contrato e obriga o fornecedor, conforme dispõe o art. 30 do CDC.
6. A dificuldade na identificação do bilhete, decorrente de informação incompleta do nome fornecida pelo autor no momento da compra, não elide o dever da fornecedora de cumprir a oferta anunciada, sobretudo quando demonstrado que os requisitos essenciais para a fruição do benefício foram atendidos (ID 82232321, 82232323,82232324),inexistindo excludente apta a afastar a responsabilidade objetiva.No mesmo sentido: Acórdão 1084060, 0701039-66.2017.8.07.0020, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/03/2018, publicado no DJe: 27/03/2018.)
7. A ré é responsável pelo ressarcimento do valor remanescente, referente à tarifa emergencial (R$ 2.320,72), conforme os registros do sistema da empresa (IDs 82232326 e82232355, p. 6),em consonância como disposto no art. 35, I, do CDC.
8. Outrossim, a situação excedeu o âmbito do inadimplemento contratual e atingiu atributos da personalidade do autor. Com efeito, o cumprimento da oferta foi postergado pela ré por prazo anormal (ID 82232343), configurando esforço incomum e indevida perda do tempo útil do autor.
9. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido.
12. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
___________ Dispositivos relevantes citados:CDC, arts. 30 e 35, I; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1084060, Rel.Edilson Enedino Das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 21/03/2018.